Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), fixando a pena em 9 anos e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa. A defesa requer a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é válida a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena; e, (ii) se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, em situação de benefício concedido na execução penal, configurando desrespeito ao ordenamento jurídico e maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento é idôneo e não configura bis in idem, conforme precedentes deste E.

4. Na segunda fase da dosimetria, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é integral, considerando o reconhecimento da multirreincidência com base em quatro condenações definitivas. Este critério encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste colegiado.

5. O regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são mantidos em razão da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59 e 77; CPP, art. 613, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656239, 07270782120218070001, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 02.02.2023; STJ, Tema Repetitivo no 585.